Tribunal: CARF
Processo: 15586.720765/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade de leis.
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Ao contrário, se a multa for cancelada, total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente compensado quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE CRÉDITO OBJETO DE PEDIDO RESSARCIMENTO INDEFERIDO OU INDEVIDO. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA PREVISTA NO ARTIGO 106, II, A DO CTN.
A multa isolada de 100% sobre o valor do crédito objeto de Ressarcimento quando se comprove falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo, foi revogada pela MP no 656/2014, convertida na Lei no 13.907/2015, portanto deve ser cancelada pela aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, a do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720765/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.037 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade de
leis.
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Ao contrário, se a
multa for cancelada, total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta
decisão.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente
compensado quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE CRÉDITO OBJETO DE PEDIDO
RESSARCIMENTO
INDEFERIDO
OU
INDEVIDO.
ILEGITIMIDADE.
APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA PREVISTA NO ARTIGO
106, II, “A” DO CTN.
A multa isolada de 100% sobre o valor do crédito objeto de Ressarcimento
quando se comprove falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo, foi
revogada pela MP no 656/2014, convertida na Lei no 13.907/2015, portanto deve
ser cancelada pela aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“a” do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para cancelar a multa aplicada com base nos §§ 15 e
16, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, por ter sido revogada pela MP no 656/2014, convertida
posteriormente na lei no 13.097/2015.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720765/2013-26
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 09-49.386,
exarado pela DRJ/JUIZ DE FORA :
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de MULTA REGULAMENTAR por
pedido de ressarcimento e compensação indevida efetuada em declarações apresentadas
com falsidade no valor total de R$ 40.703.740,83 (fls. 1.474/1.490), em função das
irregularidades que se encontram descritas no Termo de Enceramento de Ação Fiscal
(TEAF) de fls. 1.406/1.473, A empresa apresentou impugnação de fls. 1.495/1.553, na qual
alega, em síntese, que:
a) em preliminar:
a.1) do julgamento em conjunto;
a.2) da imprecisão da apuração fiscal;
b) dos fatos, do despacho decisório e do auto de infração;
c) da improcedência do lançamento;
c.1) da inaplicabilidade do artigo 18, da Lei no 10.833/2003, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007, em virtude da correção das informações
prestadas nas PER/DCOMP’s, o que afasta qualquer hipótese de “falsidade
de declaração”;
c.2) da improcedência da multa isolada qualificada. Da ausência de provas de
que a Impugnante tenha agido com dolo ou má-fé;
c.3) do não cabimento da multa isolada, por infringência aos arts. 97, V, e
113, do Código Tributário Nacional;
c.4) do não cabimento das multas isoladas referentes às DCOMP’s não
homologadas, por se tratar de hipótese que já comportaria anterior cobrança
de multa moratória de 20%, sendo vedada a cumulatividade de penalidades;
c.5) do não cabimento da cobrança das multas isoladas no percentual de
100%, sobre os PER’s indeferidos;
c.6) da ilegítima ocorrência da hipótese de BIS IN IDEM, em virtude da
aplicação da multa isolada sobre o mesmo montante, o qual fora objeto de
pedidos de ressarcimento e compensação;
c.7) da impossibilidade de extensão em face da impugnante dos efeitos dos
atos praticados no âmbito da denominada “Operação Broca”;
c.8) dos fundamentos jurídicos de validade e correção dos créditos de PIS e
Cofins não cumulativos auferidos pela impugnante;
É o breve relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/JFO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade de leis.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que guardam os
PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida naqueles
processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada total ou parcialmente, a multa deve
acompanhar esta decisão.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
O
VALOR
DE
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS.
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente compensado
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE CRÉDITO OBJETO DE PEDIDO
RESSARCIMENTO INDEFERIDO OU INDEVIDO.
Aplica-se a multa isolada de 100% sobre o valor do crédito objeto de Ressarcimento
quando se comprove falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/JFO, onde repete os argumentos apresentados em sede de impugnação.

4.

Foi emitida Resolução para que a autoridade fiscal esclarecesse

5.

A autoridade fiscal atendeu á Resolução, prestando as informações ás e-fls.

6.

A recorrente apresentou razões contestando as informações prestadas pela
autoridade fiscal, mantendo as razões recursais.

7.

Registra-se que os PER/Dcomps que deram origem às multas regulamentares ora em
análise, constam dos processos abaixo que estão sendo julgados nesta mesma sessão de julgamento.
Tais processos estão juntados por apensação a estes autos.

Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Por sua clareza, pertinência e precisão, adoto os dizeres do Acórdão DRJ/JUIZ DE FORA, com
fulcro no artigo 50 da Lei no 9.784/1999.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente processo trata de imposição das
multas regulamentares previstas nos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei 9.430/96 e § 2o do art. 18
da Lei 10.833/2003, que estabelecem:

Lei 9.430/96, art. 74:

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.(Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Significa dizer que os fatos geradores dessas multas são o pedido de ressarcimento
indeferido, quando apresentado com falsidade e a não homologação de compensação para
a qual se comprove falsidade da Dcomp.

A comprovação da falsidade dos PER/Dcomps respectivos e o consequente
indeferimento do ressarcimento e a não homologação das compensações declaradas, são
efetuados em processos nos quais esses PER/Dcomps são analisados. Assim, toda e
qualquer alegação que trate de questões atinentes à apuração dos créditos declarados nos
PER/Dcomps só pode ser analisada no bojo daqueles processos.

Considerando que, como já se disse, os fatos geradores dessas multas são o pedido de
ressarcimento indeferido, quando apresentado com falsidade e a não homologação de
compensação para a qual se comprove falsidade da Dcomp, é obvio que o destino das
multas estão intimamente ligados ao dos processos que guardam os PER/Dcomps. Ou
seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida naqueles processos, as
multas terão que ser mantidas. Se for derrubada total ou parcialmente, as multas deverão
acompanhar esta decisão.

Neste processo analisaremos somente as questões pertinentes à multa regulamentar em
si, e, aplicaremos, quanto ao mérito dos PER/Dcomps, o resultado do julgamento das
manifestações de inconformidade apresentadas aos respectivos processos.

Temos então que alegações quanto ao mérito do não reconhecimento de crédito e a
não homologação de compensação bem como a constatação de falsidade de PER/Dcomps
deveriam ter sido apresentadas nas respectivas manifestações de inconformidade, sendo
que as que constem desta impugnação, como imprecisão da apuração fiscal, da ausência
de provas de que a Impugnante tenha agido com dolo ou má fé, da impossibilidade de
extensão em face da impugnante dos efeitos dos atos praticados no âmbito da denominada
“Operação Broca”, dos fundamentos jurídicos de validade e correção dos créditos de PIS
e Cofins não cumulativos auferidos pela impugnante, bem como alegações de
inconstitucionalidade de leis ficam prejudicadas.

Registra-se que os PER/Dcomps que deram origem às multas regulamentares ora em
análise, constam dos processos abaixo que foram julgados nesta mesma sessão de
julgamento sendo todas as manifestações de inconformidade consideradas improcedentes
e mantidas as glosas efetuadas. Tais processos serão apensados a este para
prosseguimento dos trâmites administrativos.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

Não há que se falar em “infrigência ao Código Tributário Nacional”, visto que as
multas em questão foram instituídas em Lei, como disposto acima.

Essas multas têm fatos geradores distintos da multa de mora cobrada em relação aos
tributos compensados indevidamente nas Dcomps transmitidas pela empresa, portanto, a
alegação da empresa quanto à sua imposição não pode prosperar.

Não existe o bis in idem alegado tendo em vista que os fatos geradores das multas
aplicadas são distintos: um é o não indeferimento de pedido de ressarcimento (§§ 15 e 16
do art. 74 da Lei 9.430/96), o outro a não homologação de compensações pleiteadas ( art.
18 da Lei 10.833/2003).

Há que se esclarecer que as multas aplicadas, á época dos fatos geradores, eram
vigentes, portanto válidas no ordenamento jurídico.

A multa referente ao indeferimento do pedido de ressarcimento foi, posteriormente,
alvo de alteração pela Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015, que
passou a ter a seguinte redação :

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).

Já a multa relativa á não homologação de compensações, também sofreu alteração,
pela Lei no 11.488/2007, tendo a seguinte redação atual :

Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001 (1), limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto
nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (2).
................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto
no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (3), aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
...............................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso (3). (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às
hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo (3). (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I
do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007 (4). (Incluído pela Lei no
13.670, de 2018).
(1) Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
________________________________________________________________________
(2) § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

___________________________________________________________________
(3) Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
.....................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (5),
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29
de agosto de 1991;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou
benefício fiscal.
_________________________________________________________________________
(4) Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996: (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas contribuições,
observado o disposto no § 1o deste artigo; (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
___________________________________________________________________________
(5) Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
___________________________________________________________________________

Conforme se depreende dos presentes autos, um dos objetos da presente demanda é o
lançamento da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento
indeferido, para o período de 2008, com fulcro no § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
introduzido pelo artigo 62 da lei no 12.249/2010, com a seguinte redação :
§ 15.Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.

Entretanto, a MP no 656/2014, convertida posteriormente na lei no 13.137/2015,
revogou o § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que, atualmente, apenas é aplicada a
multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não
homologada, prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.

Verifica-se que, na Exposição de Motivos constam os motivos da revogação da
citada multa, que são fundados na jurisprudência praticamente unânime que defende a ilegitimidade
da multa, conforme sua transcrição :
11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação
da multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor
do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A
jurisprudência judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua
aplicação fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação
da multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se
necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para o referido
parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o termo 'crédito'
por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá
ser a base de cálculo da multa isolada.
13.A
nova
redação
proposta
para
o
§
17
deixa
claro
que
o
instituto da Declaração de Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a
existência
de
créditos
correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170
do CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição resolutória,
mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em parte, para extinguir o
tributo devido.
15. E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de falsidade da
declaração
apresentada
pelo
sujeito
passivo é porque para esta hipótese existe previsão específica de aplicação de multa isolada
nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2013.

Desta forma, aplica-se ao caso a Retroatividade Benigna, prevista no artigo 106, II,
“a” do CTN, que determina ser a lei aplicada a fato pretérito não definitivamente julgado, quando
deixe de definí-lo como infração, devendo esta multa ser cancelada, por indevida.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.037 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720765/2013-26

Conclusão

Por todo o exposto, considerando que foram mantidos os indeferimentos e não
homologação das compensações, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
multa aplicada com base nos §§ 15 e 16 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, por ter sido revogada
pela MP no 656/2014, convertida posteriormente na lei no 13.097/2015, ficando mantida a multa
constante do § 2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1834
DF CARF MF
Original